Tribunal: STF
Processo: HC 191592
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra/SP, no processo nº 1500314-24.2019.8.26.0512, ao receber a denúncia, em 19 de dezembro de 2019, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo à apreensão de entorpecentes na posse de corréus – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas), 378 de crack (164 gramas) –, e a depoimento do paciente, e de outros envolvidos, em inquérito voltado a investigação de homicídio. Disse evidenciada, considerados os dados coligidos, participação no tráfico de drogas realizado no Município. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 612.900/SP.
    O impetrante sustenta estar desprovido de fundamentação o ato que implicou a prisão preventiva. Aponta excesso de prazo da custódia. Afirma inobservado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Refere-se à crise sanitária que assola o País, realçando ser o paciente acometido de bronquite asmática. Aduz viável cautelar diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em domiciliar. No mérito, busca a confirmação.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 25 de setembro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de defesa prévia.
    O mandado de prisão alusivo ao processo-crime objeto deste habeas veio a ser cumprido em 12 de agosto de 2020. 
    2. O Juízo, ao ordenar a custódia, destacou a apreensão de entorpecentes – 36 porções de maconha (81 gramas), 75 de cocaína (73 gramas), 378 de crack (164 gramas) – na posse de corréus e os depoimentos realizados em inquérito policial voltado a investigação de homicídio, referindo-se a dados reveladores da participação no tráfico de drogas no Município. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 12 de agosto de 2020, ou seja, há 56 dias. Não está configurado o excesso de prazo da prisão provisória, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao deferimento do pedido. Com relação ao argumento sobre o estado de saúde do paciente, não há notícia de encontrar-se submetido a tratamento, que este esteja inviabilizado, ou ainda o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator